Tribunal: STF
Processo: Rcl 50963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1000524-19.2021.8.26.0236), que teria desrespeitado o que decidido nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, todas de minha relatoria.



     Na inicial, o Reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/4):



    Trata-se de ação proposta por policial militar pretendendo seja declarada a não incidência, em sua situação funcional, da norma prevista no art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020, a qual veda a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio.



    (...)



    Em primeiro grau de jurisdição, considerou-se que a norma local que reproduzia os termos do artigo 8º, IX, da LC 173/2020 seria inválida, pois, para regular benesses funcionais, exigir-se-ia a edição de legislação local. Assim, julgou-se procedente em parte a ação para garantir ao militar o direito à contagem de tempo no período proibido pelo artigo 8º, IX, da LC 173/2020.



    (...)



    Interposto recurso inominado em face da mencionada decisão e destacado, em sede de memorais (ANEXO 3 – RECURSO INOMINADO E MEMORIAIS), o entendimento firmado pelo egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6442, 6447, 6450 e 6525 (julgadas definitivamente em 15 de março de 2021), a colenda TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE RIO CLARO manteve a decisão de primeiro grau, por entender que a proibição de contagem de tempo prevista no artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 seria inconstitucional.



    (...)



    Contra o mencionado acórdão, foram opostos embargos de declaração reafirmando a constitucionalidade do artigo 8º da LC 173/2020 e alertando a Turma Cível do Colégio Recursal para a decisão vinculante proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6442, 6447, 6450 e 6525. A impugnação foi rejeitada.



    Foi apresentado Recurso extraordinário que teve seguimento negado sob alegação de que não haveria hipótese de violação ao Art. 102, III, a e b da CRFB/88, tampouco repercussão geral da matéria (ANEXO 6 –ACÓRDÃO PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL). Em sede de agravo interno a inadmissão foi mantida (ANEXO 7–ACÓRDÃO DA TURMA CÍVEL). 



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 8/15):



    No presente caso, consoante destacado acima, a Turma Cível do Colégio Recursal de Rio Claro – SP deixou de observar o quanto decidido por esse e. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Com efeito, as vedações afastadas pela decisão reclamada estão previstas na Lei Complementar nº 173/2020 (lei de âmbito nacional), que abrange subjetivamente, em seu próprio texto: “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19”.



    (...)



    Esta disposição legal foi questionada nas ADIs nº 6442, 6447, 6450 e



    6525.



    Recentemente, finalizou-se o julgamento virtual de tais ações (12 de março de 2021, às 23h:59), com voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, pela constitucionalidade da Lei Complementar nº 173/2020 e total improcedência das ADIs, seguido por todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as disposições da LC 173/2020 foram declaradas constitucionais à unanimidade.



    (...)



    Como se denota do voto do eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes, foram afastadas todas as alegações de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 173/2020 – tanto as formais quanto as materiais, inclusive em relação ao artigo 8º, tratado na presente ação.



    Frise-se que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 28, p. único, da Lei 9.868/99.



    (...)



    No caso dos autos, o fundamento da decisão reclamada é justamente a inconstitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020, porquanto a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE RIO CLARO considera que somente por legislação estadual seria possível restringir benesses funcionais de servidores públicos.



    Sucede que, por força do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, não poderia o órgão colegiado do sistema dos juizados especiais ter decidido em confronto com declaração de constitucionalidade dotada de efeito vinculante.



    (...)



     É importante destacar que o resultado do presente julgamento já era público desde o dia 13 de março de 2021 (um dia após a sessão de julgamento virtual), tendo sido levado a conhecimento do órgão jurisdicional o inteiro teor do voto do eminente Ministro Relator, tanto por memoriais como em sustentação oral realizada pela Procuradora do Estado oficiante (em 19 de março de 2021). Assim, houve uma opção deliberada por descumprir a decisão desta egrégia Suprema Corte, fato este de extrema gravidade.



    (...)



    Em resumo, a decisão reclamada ofende a autoridade da tese fixada com efeito vinculante no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450, 6525, pois deixa de aplicar o artigo 8º, IX da Lei Complementar 173/2020 por entender que sua incidência depende da edição de lei estadual que trate sobre regime jurídico de servidores. 



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. Ao final, “julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão de mérito com base na aplicação da tese jurídica firmada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade” (doc. 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 6/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 



    Os parâmetros de confronto invocados são os decididos nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, nas quais reconheceram, na parte que aqui interessa, a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    (RE 1311742 RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2021)



    Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    (...) 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (...)



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    (ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, todas de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021)



    No caso concreto, a Autoridade Reclamada, sob o argumento de que, “a constitucionalidade certa do Art. 8º, IX, da LC 173/2020 não impede interpretação sistemática do regime jurídico remuneratório plenamente vigente com a suspensão emergencial de pagamentos e fruição de ATS e Licença-Prêmio”, decidiu o seguinte (doc. 2, fls. 48/51):



    IV. Mérito. Aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 aos Estados e Municípios. Sustenta a FESP que a Constituição Federal atribui à União Federal competência legislativa plena para legislar sobre finanças públicas e fiscalização financeira da administração pública direta e indireta (artigo 163), competindo ainda aos entes federados não exceder limites impostos pela lei complementar com despesas de pessoa ativo e inativo (artigo 169), e que esse contexto não conflita com a Constituição Paulista, revelando-se um todo harmônico.



    Em remate, a FESP sustenta que a Lei Complementar 173/2020 não invade a seara da Constituição Paulista, pois não representa aquela uma regra voltada para o estabelecimento ou extinção do ATS, e sim, suspensão do cômputo para todos os fins, e tanto seria assim que a ALESP reconheceu o estado de calamidade para o Estado Federativo de São Paulo (Decreto- egislativo 2493/2020), justamente o cenário de plena eficácia do artigo 8º, IX da LC 173/2020.



    Esse é o ponto fulcral do presente recurso, qual seja, a específica regra do Art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que dita:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.



    (...)



    De fato, esse é o aspecto central a tratar no combativo recurso, ou seja a dialética natural de interpretação para sentido e alcance da regra do artigo 8º, IX, da LC 173/2020.



    E, respeitosamente, ao ler atentamente o recurso da FESP, sobretudo a cuidadosa articulação de que a norma federal em tela não se contrapôs ao regime jurídico do ATS e da licença prêmio que seguem sendo da alçada da Constituição Paulista (fls. 48/58), é que mais me convenço de que a interpretação que se deu ao disposto no artigo 8º, IX, da LC 173/2020 por parte do Colendo Órgão Especial do E. TJSP ganha maior realce e cabimento, pois o espírito da Lei Complementar 173/2020 é impedir pagamentos, e não influenciar o regime jurídico do ATS e da licença prêmio para além da pandemia.



    Com máximo respeito, diz o Colendo Órgão Especial do E. TJSP que o serviço público prestado com assiduidade e correção tem em sua entranha, o cômputo do tempo trabalhado para tais fins, e isso em nada conflita com o esforço de todos os entes federativos com a pandemia, o que não significa afetar o regime jurídico de direitos para além dela, e sim, conformar as regras aos fins de pagamentos e fruição de tais direitos, que ficam suspensos, alcançando-se, assim, harmonia plena dos dispositivos legais em questão.



    (...)



    Questiona-se ou se está a contrariar a declaração soberana de constitucionalidade do Art. 8º, IX, da LC 173/2020? De forma alguma, muito ao revés. Contudo, não se proíbe de interpretar a regra para além da simplória literalidade, isso sim, sem dúvida.



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a eficácia do artigo 8º, IX da LC 173/2020, frisa-se, declarado constitucional por esta CORTE, ao afirmar que “a constitucionalidade certa do Art. 8º, IX, da C 173/2020 não impede interpretação sistemática”, bem como que “não se proíbe de interpretar a regra para além da simplória literalidade”.



    Com efeito, ao assim agir o Juízo Reclamado acabou por realizar uma peculiar interpretação conforme à constituição de norma já declarada constitucional por esta CORTE em ação concentrada e reafirmada no Tema 1.137 da Repercussão Geral, o que se mostra incomum e indevido.



     Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade por este SUPREMO quanto à norma em discussão, destaque-se a “impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme a Constituição, pois essa técnica só e utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no caso presente” (ADI 1344 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1995).



    Destaque-se, também, que houve manifestação expressa nos precedentes paradigmas citados quanto à compatibilidade entre a norma e o Pacto Federativo, motivo pelo qual mostra-se desalinhada ao que decidido por esta CORTE a nova interpretação dada pela Autoridade Reclamada à norma. Veja o que dito nas ADIs:



    2. Das inconstitucionalidades materiais



    2.1 Do Pacto Federativo



    (...) 



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. 



    Sem razão. 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes. 



    Desse modo, a interpretação dada pelo Juízo da origem ao art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, no sentido de que a “impossibilidade de contagem desse período como “aquisitivo”, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio” (doc. 2, fl. 49), substituiria, em sua essência, a decisão da CORTE quanto à matéria. 



    É que, conforme fiz constar em meu voto na ADI 6442, “o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal”. Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, dando “continuidade ao cômputo do tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021”, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo. 



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo – busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia –, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível. 



    Saliento, por oportuno, que a ofensa aos paradigmas já foi reconhecida em precedente da 2ª TURMA da CORTE, na Rcl 47.793 (rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 07/12/2021) e em decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas (Rcl 48.178, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 06/07/2021; Rcl 48.277, Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/10/2021; Rcl 48.538, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 05/08/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, que outra seja proferida, em observância às ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente